Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703473-08.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A APELADO: FELLIPE LIMA DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a exclusão das negativações do nome do apelado, bem como condenou a apelante a indenizar o autor em danos morais. Recurso julgado conforme acórdão no 1263201 que negou provimento ao apelo (id. 17817421). As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme id. 18001703. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de (id. 18001703). Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 10 de agosto de 2020 12:14:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador